Tribunal: TJMT
Processo: 0021857-27.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021857-27.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI COSTA ALECRIM - CPF: 007.154.011-30 (APELANTE), MARISTELA RIBEIRO - CPF: 344.601.011-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021857-27.2018.8.11.0055

APELANTE: ROSELI COSTA ALECRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO II, CP) – CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CRIME CONTINUADO – FRAÇÃO DE AUMENTO – DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS – INCERTEZA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM BENEFÍCIO DO RÉU – CRIME CONTINUADO APLICADO NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

O aumento pela continuidade delitiva é determinado pelo número de infrações cometidas pelo acusado. Havendo dúvidas acerca do número de crimes praticados, à luz do
in dubio pro reo
, a incerteza deve ser interpretada em favor do réu.

“(...). Não é viável a incidência do privilégio contido no art. 155, § 2.o, do Código Penal, na hipótese de o furto ser qualificado pelo abuso de confiança. Aplicação da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 511/STJ. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021857-27.2018.8.11.0055

APELANTE: ROSELI COSTA ALECRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROSELI COSTA ALECRIM contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II (abuso de confiança), na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta. (Id. 173672418).

Inconformada, a defesa almeja a redução da fração relativa ao crime continuado, sob o argumento que restaram demonstrados apenas 03 (três) crimes de furto qualificado em continuidade delitiva (art. 71 CP), bem como requer a incidência da figura privilegiada do furto (§ 2o, art. 155 CP), com aplicação da fração redutora em 2/3 (dois terços) (Id. 173672427).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (Id. 173672431).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 178554678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021857-27.2018.8.11.0055

APELANTE: ROSELI COSTA ALECRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do crime continuado
:

Inicialmente, a defesa requereu a readequação da fração relativa à continuidade delitiva, ao argumento de ausência de provas judicializadas capazes de confirmar que a apelante praticou mais de 03 (três) crimes de furto qualificado, afirmando ser incabível a majoração da pena na fração máxima.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 30 de outubro de 2018, por volta das 18h, neste Município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada ROSELI COSTA ALECRIM, com constância e vontade, por diversas vezes, em continuidade delitiva, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, 01 (um) óculos avaliado em R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) e um total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade da vítima Maristela Ribeiro do Nascimento, valendo-se, para tanto, do acesso à propriedade por ser funcionária da vítima; (...)” (fls. 13/16 do ID no 111410537).

Inicialmente, cumpre informar que a denunciada era funcionária da vítima Matristela Ribeiro do Nascimento por aproximadamente 12 (doze) anos à época dos fatos, e possuía inteira confiança da vítima.

Ocorre que Maristela começou a perceber a falta de alguns objetos, dinheiro e até alimentos de sua casa, mas como tinha muita estima e consideração pela denunciada, nunca fez questão, até dois episódios que lhe chamaram a atenção.

Consta que certa vez, a vítima sentiu falta da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e outra R$ 300,00 (trezentos reais) da carteira de seu filho, o que fez com que aquela passasse a conferir valores e instalar algumas câmeras de segurança dentro de sua casa, as quais filmaram várias ações de Roseli subtraindo dinheiro e outros pertences.

Outrossim, no dia 24/10/2018, foi subtraído da bolsa da vítima o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, no decorrer da mesma semana, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) de uma caixa onde Maristela costumava guardar dinheiro e colocar dentro de seu guarda-roupas.

Isto posto, a vítima resolveu marcar algumas cédulas para eventual reconhecimento deixando como de costume na referida caixa, onde no dia dos fatos, por volta das 10h19min, Roseli entrou no quarto, pegou a caixa que continha aproximadamente R$ 1.630,00 (mil e seiscentos e trinta reais), levou para o banheiro onde as câmeras não filmam e voltou logo em seguida colocando-a no lugar.

Assim, logo após Roseli sair para o almoço, Maristela constatou a falta de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do montante da caixa, momento em que resolveu registrar Boletim de Ocorrência.

Ademais, Maristela em acompanhamento as diligências até a casa da denunciada reconheceu vários objetos no local de sua propriedade como tapetes, sombrinhas, chinelos e os óculos de sua filha avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Por fim, dentro da bolsa da denunciada ainda constavam 05 (cinco) cédulas marcadas pela vítima que somavam a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo confessado por Roseli a prática dos furtos, e ratificado por essa em seu interrogatório de f. 06 (...)”
(
sic
do Id. 173672399 – p. 20/23).

Ao fixar a fração decorrente da continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), o juízo singular fundamentou no fato da apelante ter praticado vários crimes de furto, utilizando-se dessa argumentação para definir o percentual:

“(...) quanto às causas de aumento, constato que a ré praticou vários crimes de furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, pelo que reconheço a continuidade delitiva entre as condutas perpetradas pela ré, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração máxima, sendo esta de dois terços (2/3), em face do número de ilícitos (vários delitos), alcançando, assim, o quantum de TRÊS (03) anos e QUATRO (04) meses de reclusão (...)”
(
sic
do Id. 173672418).

Com efeito, a exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações cometidas, aplicando-se a fração de aumento de

1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações

(STJ, AgRg no HC 681.080/MG, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Da leitura do processo dosimétrico, verifica-se que o magistrado de primeiro grau levou em consideração o fato de a apelante ter praticado “vários crimes de furto”, sem especificar o porquê de estabelecer o grau máximo para a referida majorante.

Na espécie, o que se depreende dos autos é que a denúncia limitou-se a afirmar que os fatos ocorreram por diversas vezes, sendo que a apelante trabalhou na residência da vítima por aproximadamente 12 (doze) anos, sem precisar quantas vezes o crime foi praticado.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima MARISTELA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ao relatar, perante a autoridade policial, que não sabia informar por quantas vezes o delito ocorreu. A vítima não foi ouvida em Juízo.

Nesse contexto, não obstante a certeza da materialidade e da autoria delitivas, é temerário reconhecer, nesta esfera penal, à luz do
in dubio pro reo
, que a apelante praticou o delito por 07 (sete) ou mais vezes, a ensejar a aplicação da fração mais gravosa.

Em momento algum, o número de infrações cometidas pela apelante restou devidamente esclarecido, circunstância que justifica o acréscimo no patamar mínimo – 1/6 (um sexto).

Nesse mesmo sentido:

“(...) O aumento pela continuidade delitiva deve guardar liame com o número de infrações penais praticadas. Pairando dúvida acerca do número de crimes cometidos pelo réu, a incerteza deve ser interpretada em seu benefício, devendo a reprimenda ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) - Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0627.16.000728-2/001, Relator: Des.
Furtado de Mendonça
, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2022).

Assim, reduzo a pena aplicada à apelante ROSELI COSTA ALECRIM para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme estabelecido pelo magistrado singular.

Do furto privilegiado (§ 2o, art. 155, CP)
:

A defesa almeja, ainda, a incidência da figura privilegiada do furto (§ 2o, art. 155 CP), com aplicação da fração redutora em 2/3 (dois terços), sob o argumento de que
“conforme confessado pela recorrente, ela furtou R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, um óculos, um chinelo e um tapeta antigos e usados, itens esses que não foram nem avaliados na Delegacia de Polícia, mas que muito provavelmente, já somando-se o dinheiro subtraído, não ultrapassam o quantum de um (01) salário mínimo”
(id. 173672427).

Embora seja possível reconhecer a figura do furto privilegiado em casos qualificados, a majoritária corrente jurisprudencial chancelada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se como exceção à regra, isso porque, nos termos da Súmula 511 daquela colenda Corte,
“é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

In casu
, tem-se que o ilícito patrimonial foi praticado na forma qualificada, porquanto a apelante somente logrou êxito a partir da patente transgressão da confiança que a vítima, proprietário dos bens subtraídos, depositava nela, em função de ser funcionária de sua residência, motivo pelo qual a acusada adentrou livremente no quarto da vítima e aproveitando-se da ausência dela, realizou os furtos em diversas oportunidades.

Acerca do tema:

“(...) a teor da Súmula 511 do STJ, ‘É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva’. Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado (...) do valor do bem subtraído” .
(STJ. HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Nesse parâmetro, a qualificadora do abuso de confiança, por nítida subjetividade para sua deflagração, ou seja, só é diagnosticada após um juízo de avaliação circunstancial, se difere do apontamento daquelas qualificadoras de ordem objetiva como, por exemplo, destruição, rompimento de obstáculo ou mesmo, emprego de chave falsa, eventos estes que automaticamente são constatáveis e, apesar de agravarem também o ato criminoso, é de se ater que as consequências provocadas pela qualificadora do abuso de confiança geram danos que atingem acentuadamente o psicológico da vítima que, enganada, se torna alvo de subtração de alguém que até então possuía familiarizada convivência.

Dessa forma, clara a constatação que a qualificadora do abuso de confiança, com sua essência puramente subjetiva, tal como excluída, por via oblíqua, pelo Enunciado da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, não possui compatibilidade com a figura privilegiada constante do §2o do artigo 155 do Código Penal.

Assim, inviável o acolhimento do pedido defensivo para reconhecimento do aludido benefício.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reduzir a exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023